Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 1.087. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Apelações nas quais as Defesas requerem a absolvição, o decote da causa de aumento referente ao repouso noturno, bem como o afastamento da condenação a título dos danos materiais causados.
2. Devidamente apurada a autoria e a materialidade do crime, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas em cotejo do que foi informado por um dos corréus em sede inquisitorial, inviável a absolvição.
3. Não se aplica a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, ma tão somente em casos de furto simples, conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087).
4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais se há pedido expresso e prova do prejuízo, devidamente submetido ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recursos conhecidos. Recurso de CARLOS BRUNO DE SOUSA SARDINHA provido e recursos de GLEICIELE RAQUEL DAVID MOREIRA e JOAQUIM NATAN PEREIRA DE CARVALHO parcialmente providos.